Tribunal: TJDFT
Processo: 0702478-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a Agravante para manifestar-se sobre se ainda persiste seu interesse de agir. Após, ouça-se a parte agravada e retornem-me os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator